Tribunal: STF
Processo: ARE 1552440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de omissões e contradições na decisão embargada, buscando rediscutir a ausência de demonstração da repercussão geral e a classificação da violação constitucional como reflexa, bem como a aplicação da Súmula 26 do TSE e a natureza eleitoral do processo. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi clara e expressa ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário, apontando falhas formais insuperáveis que impedem o conhecimento do apelo extremo. Não houve omissão, mas sim uma análise precisa da inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Nesse sentido, a decisão foi categórica ao afirmar que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral, requisito de admissibilidade essencial do Recurso Extraordinário (Art. 102, § 3º, da CF/88 e Art. 1.035, § 2º, do CPC). A simples afirmação genérica ou a menção a temas constitucionais não supre a exigência legal de articulação de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que transcendam os interesses subjetivos do processo. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, sendo pressuposto de conhecimento do apelo extremo. Em complemento:

“Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. Pretensão infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes. 6. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Na hipótese de “verificação do preenchimento do requisito formal, da demonstração da repercussão geral pela parte recorrente, não se faz necessária a manifestação de dois terços dos membros do STF” (ARE 1.429.892-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1535366 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-05-2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Ausência de erro material justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1314123 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23-09-2021)

De forma semelhante, o decisum embargado salientou que a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tal como apresentada no recurso extraordinário, demandaria o reexame e a interpretação de normas de natureza infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, essa situação configura uma violação reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. A questão já foi objeto de repercussão geral negativa (ARE 748.371-RG), que reafirmou que a suposta violação a esses princípios, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. Eis o trecho da decisão:

“Outrossim, ainda que fosse possível ultrapassar o aludido óbice, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’”

Por fim, a pretensão do embargante de que a decisão monocrática adentrasse na discussão sobre a aplicação da Súmula 26 do TSE, bem como sobre a fungibilidade recursal ou a natureza eleitoral do processo – temas inerentes ao mérito do recurso extraordinário – demonstra mero inconformismo com a conclusão adotada. A decisão embargada não adentrou no mérito desses pontos porque o próprio recurso extraordinário não reuniu as condições mínimas de admissibilidade. Os embargos não se prestam a reabrir a discussão de questões já decididas ou a suscitar argumentos novos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, configurando evidente inovação recursal e caráter protelatório.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 5 de junho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente